Tribunal: TJMT
Processo: 1011681-32.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011681-32.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[TAIS DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 025.625.581-46 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado
:

1011681-32.2021.8.11.0001

Origem:
QUINTO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

Recorrente:
TAIS DE OLIVEIRA PINTO

Recorrid
a
:
BANCO BRADESCO S.A.

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
28/03/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. DESCONHECIMENTO DO DÉBITO QUE ORIGINOU A NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual a
Recorrente TAIS
DE OLIVEIRA PINT postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais, decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

2
. No caso
sub examine
,
a
empresa
Recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude da cobrança efetuada, uma vez que trouxe aos autos
o contrato “
Termo de Opção à Cesta de Serviços
”, devidamente assinado pela consumidora, além de cópia do seu documento pessoal - CNH, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, documento este que somente poderia ter sido alcançado por intermédio da própria consumidora.

3
. Além do mais a instituição financeira colacionou extrato de financiamento contratado de for móvel, onde a consumidora apenas rebate que as cobranças eram discrepantes do valor levado aos órgãos arquivistas.

4
. Diante da alegação da
empresa
Recorrida de que a negativação controvertida se deu em razão da inadimplência do aludido contrato
firmado com o
consumidor, cabia
a ele
impugnar especificamente tais documentos, tendo em vista que afirma veementemente na exordial que
“
embora tenha assinado uma contratação de cartão de crédito junto à instituição financeira o plástico nunca chegou a ser efetivamente entregue, portanto não há motivos para a cobrança que ensejou a negativação de seu nome
”
.

5.
No
entanto,
quando a instituição financeira apresenta contrato que justifica as cobranças e esclarece que as mesmas não eram em razão de gastos de cartão de crédito e sim de financiamento contraído e gastos de manutenção e serviços de conta corrente a consumidora
limitou-se a aduzir
que “
a Autora tem uma conta corrente onde realiza movimentações

bancarias, mas o CARTÃO DE CRÉDITO nunca chegou
em
suas mãos
”
, descurando-se de colacionar
, por outro lado,
qualquer documento comprobatório
que demonstrasse o adimplemento dos serviços contratados
.

6
. Nesses casos, insurgindo-se tão somente
a
consumidor
a
quanto ao débito que consubstanciou a anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito, é evidente que deveria, ao menos, ter trazido aos autos os comprovantes de
que
quitou regularmente
as
suas obrigações, o que não foi feito.

7
. Assim sendo, não se desincumbindo o Recorrente do seu ônus probatório, não há se falar em reparação por danos morais.

8
. Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC.

9
. Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no artigo 80 do Código de Processo Civil, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.

10
. Sentença parcialmente reformada.

11
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual a
Recorrente TAIS
DE OLIVEIRA PINT postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais, decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência, com a condenação do Recorrente nas penas de litigância de má-fé.

Inconformad
a
,
a

Recorrente

TAIS
DE OLIVEIRA PINTO
, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que
seja afastada
ou reduzida
a sua penalidade em litigância de má-fé.

Em contrarrazões (
ID 110384465
), a empresa Recorrida
BANCO BRADESCO S.A.

refuta
in
totum

as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022